Tribunal: TJDFT
Processo: 0749073-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. LEI 14.905/2024. SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão acerca do termo inicial dos juros moratórios e também acerca da aplicação da Lei 14.905/2024 ao caso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, razão não assiste à embargante. Em se tratando de ato ilícito com responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ, ainda que se trate de compensação por danos morais.
IV. No que se refere à adoção da SELIC como índice de atualização da condenação, razão assiste, em parte, à embargante. Com efeito, a atualização monetária deve ser calculada com base no INPC e os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, observada a SELIC e deduzido o IPCA, nos exatos termos do art. 406, § 1o, do CC/02.
V. Embargos CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE para, sanando o vício apontado, estabelecer que a atualização monetária deve ser calculada com base no INPC a contar do arbitramento e os juros de mora do evento danoso, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, observada a SELIC e deduzido o IPCA, nos exatos termos do art. 406, § 1o, do CC/02.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.